Tribunal: TJMT
Processo: 1012465-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012465-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MAURO LUIS DE SOUZA - CPF: 469.123.551-53 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO CAPAZ DE ELIDIR O CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inexistindo nos autos indício capaz de demonstrar alguma incorreção no laudo elaborado pelo
expert
, não há qualquer óbice à homologação deste.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012465-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADO: MAURO LUIS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença dos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1013765-46.2022.8.11.0041, ajuizada por
MAURO LUIS DE SOUZA
, que homologou o cálculo pericial e reconheceu como valor devido ao autor/recorrido o valor de R$161.385,80 (cento e sessenta e um mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

Inconformado, o banco agravante

defende em suas razões que
“a perícia judicial recalculou a operação em análise, apurando a favor do requerente a quantia absurda e indevida de R$ 161.385,80 (cento e sessenta e um mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), atualizado até 09/2022, conforme tabela anexada nas razões recursais, todavia, os cálculos ofertados pela perícia judicial, estão incorretos
” (sic).

Argumenta que o cálculo está errado porque
“utilizou metodologia alheia e tecnicamente incorreta para o recálculo da modalidade de operação em análise; não considerou a totalidade das despesas ocorridas no cartão, culminando na majoração do saldo credor; as despesas não consideradas pela perícia, tais como IOF, tarifas e saques, não foram afastadas pelos decisórios proferidos; atualizou indevidamente e em sua integralidade os pagamentos efetuados pelo autor, referente ao mínimo exigido para pagamento do cartão; aplicou multa e honorários do art. 523 CPC, quando se entende não haver determinação judicial
” (sic).

Diz que “
considerando estritamente os critérios determinados, constata-se que o saldo do cartão de crédito em análise é credor em R$ 29.561,93 em 05/09/2022, data do cálculo pericial”
(sic),

por isso, afirma que
“de rigor a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, retificando-se o valor a ser homologado
” (sic).

Sustenta que “
a mantença dos efeitos da decisão atacada, com o prosseguimento de eventual execução, causará, sem sombra de dúvidas, prejuízos, tanto material quanto processual à instituição financeira, sobretudo pelo fato de que ainda sem escoar o prazo recursal da decisão homologatória, o juiz a quo determinou o levantamento dos valores constantes nos autos e que, até que o conflito seja dirimido, devem permanecer depositados judicialmente, inclusive já alvará expedido
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, o provimento ao recurso para o fim de que seja realizada uma nova perícia, nos termos do artigo 480, do Código de Processo Civil.

Preparo recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 173249653.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 10/07/2023, conforme decisão de Id. 173323199, sendo, então desafiada por meio do agravo interno de Id. 177419673, ainda pendente de análise.

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante em litigância de má-fé (Id. 177703653).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23 a 25/08/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, sobretudo por não se tratar de tutela de urgência e/ou evidência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Mauro Luis de Souza
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em desfavor de
Banco Pan S/A
, narrando, em suma, que contratou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, em julho de 2018, contudo, descontos são efetivados sob a denominação de “cartão de crédito”, quando a contratação, segundo a autora, foi de empréstimo consignado, refutando, ainda, as taxas de juros cobradas pela instituição financeira.

Ante o exposto, pugnou pela conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado, a declarar desde a origem para a operação de cartão de crédito/empréstimo consignado a taxa de 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento), restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados, além do pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença de mérito nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes de Cartão de Crédito Consignado, a taxa de juros de 1,49% ao mês, de forma simples, a incidir sobre a origem do pagamento mínimo do saldo devedor das faturas do cartão de crédito.

Até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT (...).”

Com o trânsito em julgado, por meio da petição de Id 91348789, o autor exequente pleiteou o cumprimento de sentença no valor do débito principal de R$86.860,02 (oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos), no prazo legal.

Em decisão de Id. 91346307 foi determinada a intimação do banco executado para o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513, §2o, I e 523 do Código de Processo Civil.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença junto ao Id. 94402051, reconhecendo o débito no valor de R$78.303,26 (setenta e oito mil, trezentos e três reais e vinte e seis centavos), argumentando o excesso de execução no valor indicado pela parte exequente na quantia de R$26.797,37 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Pugnou, ao final, pela suspensão da execução e o reconhecimento do excesso de execução.

Ato contínuo, o Banco executado pugnou pelo sobrestamento dos atos expropriatórios com pedido de substituição da ordem de penhora pela apólice de seguro garantia no. 0306920229907750741406000 emitida por Pottencial Seguradora, com capital no total de R$136.630,81 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e um centavos).

A parte exequente se manifestou quanto à impugnação, rebatendo os argumentos, conforme Id. 99877701.

Diante da divergência do débito, a magistrada determinou a realização da perícia judicial, nomeando perito, conforme decisão lançada no Id. 105367280.

Após a apresentação de quesitos do exequente (id. 101804554) e o pagamento dos honorários periciais, o perito aportou o laudo pericial (Id. 110773543), indicando saldo remanescente em favor daquele no importe de R$161.385,80 (cento e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

A instituição executada impugnou integralmente os cálculos feito pelo perito em Id. 113322300, sendo determinada a intimação do
expert
para prestar esclarecimentos, que o fez nos seguintes termos (Id. 116896353):

“Esclarecimento da Perícia: Esta Perícia esclarece que os cálculos foram efetuados conforme determinado em decisões prolatadas nos autos e a atualização dos valores foram realizadas até a data de 05.09.2022, data do pagamento efetuado através de bloqueio judicial, na qual foi cessado o compromisso.

Cumpre registrar que os dados apresentados pela perícia foram produzidos através de observância à sentença e acórdão constantes nos autos.”

Em seguida, a Magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada, a qual transcreve parte que interessa:

“(...) O laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados no presente feito em todos os seus termos, inexistindo argumentos para colocar em dúvida o laudo contábil judicial (...).

(...)

Deste modo, evidente que a
impugnação do requerido não merece guarida, eis que, denota-se da explicação do Expert que foi apurado o valor pago à maior, com a implicação da taxa de 1,49% nos termos da sentença, constando o valor levantado mensalmente, incluindo as “compras efetuadas no cartão de crédito”, as parcelas do empréstimo em tela, abatendo-se o valor pago em folha mensalmente, assim como o pagamento avulso, cujas operações partiram do dia 15.05.2011, inexistindo equívoco na metodologia aplicada.

E após, foi corrigido nos termos do julgado pelo INPC/IBGE, a partir de maio de 2011, data do pagamento à maior, até setembro de 2022, chegando ao valor corrigido de R$68.001,16, correção no montante de R$25.158,44, com a implicação dos juros de 1% a.m de R$40.997,51, chegando ao montante de R$134.157,11 e, com a correta inclusão da multa do art. 523 do CPC (R$13.448,81 e honorários no mesmo patamar de R$13.448,81) indicada no id no 91346307 e decurso do prazo de id no 93575418, chegando-se ao valor integral de R$161.385,80.

Assim,
não existe determinação expressa da cobrança do IOF, porém a decisão judicial fixou a origem do saldo devedor mínimo, que considera as compras, taxas, ajustes, anuidades e o imposto sobre operações financeiras (IOF), ou seja, todos os valores lançados nas faturas do cartão de crédito, devendo ser mantido o valor encontrado e, diante da ausência de mácula ou vício no laudo apresentando nos termos dos julgados, evidente que a sua homologação é a medida de rigor.

Posto isso, HOMOLOGO o laudo pericial do Id no 110773543 e reiterado no id no116896353, reconhecendo como o valor devido pelo requerido ao autor em R$ 161.385,80, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se alvará em favor do credor do valor depositado nos autos

Após, proceda-se o abatimento do valor levantado, em relação ao crédito apurado pelo perito de R$ 161.385,80, apurando o saldo remanescente a ser depositado pelo requerido”.

Não se conformando com o
decisum
, o Banco/agravante insurge-se quanto à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pelo perito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Pois bem. Conforme extrai-se das razões recursais, o agravante sustenta a impropriedade do cálculo, pois
“utilizou metodologia alheia e tecnicamente incorreta para o recálculo da modalidade de operação em análise; não considerou a totalidade das despesas ocorridas no cartão, culminando na majoração do saldo credor; as despesas não consideradas pela perícia, tais como IOF, tarifas e saques, não foram afastadas pelos decisórios proferidos; atualizou indevidamente e em sua integralidade os pagamentos efetuados pelo autor, referente ao mínimo exigido para pagamento do cartão; aplicou multa e honorários do art. 523 CPC, quando se entende não haver determinação judicial
” (sic).

Contudo, o perito, em seu laudo, deixou claro que atendeu aos julgados do presente feito em todos os seus termos e que foi incluído no cálculo todos os valores lançados nas faturas do cartão de crédito, englobando compras, taxas, ajustes, anuidades e o imposto sobre operações financeiras (IOF), inexistindo equívoco na metodologia aplicada.

Assim, em que pese os argumentos arguidos pela instituição bancária, de que os cálculos apresentados pelo
expert
e os cálculos homologados pelo Juízo não condizem com a realidade não prosperam, vez que não vislumbro que a decisão recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, inclusive porque está embasada na legislação que rege a matéria e nos parâmetros da sentença proferida nos autos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE SENTENÇA –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO CAPAZ DE ELIDIR O CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Inexistindo nos autos indício capaz de demonstrar alguma incorreção no laudo elaborado pelo expert, não há qualquer óbice à homologação dest
e. Agravo interno prejudicado.
” (TJ-MT - AI: 10039172720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.
”
(TJ-MT - AI: 10050336820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau, restando
prejudicado
o agravo interno interposto (Id. 177419673).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023